Tribunal: TJSP
Processo: 1018400-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
aPELAÇÃO - Embargos de Terceiros opostos em Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Julgamento ultra petita – Inocorrência – Doação de imóveis do devedor a descendentes – Alegação que o imóvel foi doado em 2007 e não foi possível o registro por ter sido dado em garantia – Circunstância que não impede registro – Doação registrada somente em 2016 no curso do processo – Ato

Ementa:

aPELAÇÃO - Embargos de Terceiros opostos em Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Julgamento ultra petita – Inocorrência – Doação de imóveis do devedor a descendentes – Alegação que o imóvel foi doado em 2007 e não foi possível o registro por ter sido dado em garantia – Circunstância que não impede registro – Doação registrada somente em 2016 no curso do processo – Ato que exige forma nos termos do artigo 541 do CPC – Anotação que considerou ato fraudulento e ineficaz - - Fraude à execução reconhecida – Recurso provido para julgar improcedentes os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LUIS OTAVIO LUCENA DO
NASCIMENTO COSTA, é apelado FERNANDO FONSECA DE SÁ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente,
os Drs. Henrique Caramelo Eccher e Denis Riccy Bassi.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 43207
E / AL / O / V / D
2/7
VOTO No: 43207
APEL.No: 1018400-41.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL CENTRAL
APTE. :. LUIS OTAVIO LUCENA DO NASCIMENTO COSTA
APDO.: FERNANDO FONSECA DE SÁ
INTERDOS.:COMMTEK ELETRONICA LTDA E LUIZ ANTONIO NOGUEIRA
DE SÁ
APELAÇÃO - Embargos de Terceiros opostos em Ação
monitória em fase de cumprimento de sentença

Julgamento ultra petita
Inocorrência
Doação de
imóveis do devedor a descendentes
Alegação que o
imóvel foi doado em 2007 e não foi possível o
registro

por
ter
sido
dado
em
garantia
–
Circunstância que não impede registro
Doação
registrada somente em 2016 no curso do processo Ato
que exige forma nos termos do artigo 541 do CPC

Anotação que considerou ato fraudulento e ineficaz -
- Fraude à execução reconhecida
Recurso provido
para julgar improcedentes os embargos.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.735/740, declarada a fls. 747,
proferida pelo MM. Juiz de Direito DR. FABIO DE SOUZA
PIMENTA,
cujo
relatório
fica
adotado,
que
julgou
procedentes embargos de terceiros opostos por FERNANDO
FONSECA DE SÁ contra LUIS OTAVIO LUCENA DO NASCIMENTO
COSTA.
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
nulidade de parte da sentença por ser ultra petita na
medida em que reconheceu ter o apelado posse mansa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 43207
E / AL / O / V / D
3/7
pacífica
do
imóvel
desde 2007, inexistindo qualquer
requerimento nesse sentido, questão inclusive objeto de
ação de usucupião em trâmite pela Vara de Registros
Públicos. Preliminarmente, ainda, argui impossibilidade de
defender interesse de terceiros, já que somente o executado
pode indicar outros bens à penhora, sendo certo que a
matéria acerca da insolvabilidade já havia sido discutida
nos autos do cumprimento de sentença, razão pela qual, o
trecho da sentença que afirma que Luis Costa não impugnou
especificamente a indicação de outros bens à penhora merece
ser reformada. No mérito alega que não ficou demonstrada a
doação do imóvel de pai para filho em 2007, sendo que o
único documento que comprova doação, ainda que fraudulenta,
data de 2016. Depois de alegar que a doação ocorreu em
fraude
a
execução,
pede acolhimento do
recurso(fls.
749/763).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.786/799), anotado o preparo(fls. 765).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com
efeito,
cuida-se
de
embargos
de
terceiros em que alega o embargante, ora apelado ter sido
severamente prejudicado com a penhora de seu imóvel
recebido por doação de seus genitores em junho de 2007.
Narra que reside no imóvel, objeto das matrículas de no
65.114 e 65.115, localizado na Rua Marquês de Paranaguá, no
190, apartamento 11, 1o andar, Consolação, São Paulo/SP, do
05o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 43207
E / AL / O / V / D
4/7
2008 tendo arcado com todas as despesas desde então, sendo
que é único bem da família. Esclarece que o imóvel foi
oferecido em garantia e por falta de anuência do credor
originário a doação foi registrada somente em 2016. Em
razão disso pleiteia o levantamento da penhora do bem.
Após a apresentação da contestação e réplica
sobreveio a sentença de procedência dos embargos, ora
guerreada.
Inicialmente cumpre analisar as preliminares
alinhadas no recurso.
A primeira delas relativa a sentença ultra
petita não merece provimento.
Isso porque em que pese não estar se
discutindo a posse, o embargante tenta em todo tempo
demonstrar que reside no imóvel desde 2007 e o fato do MM.
Juiz “a quo”, fundamentado em provas de pagamento de contas
de consumo e prova oral, reconhecer que o embargante detém
a posse do imóvel desde 2007 e com isso concluir que a
doação ocorreu nessa data, não torna a sentença nula, nem
ultra petita.
Ademais os embargos de terceiros é a ação
proposta por aquele que sofre constrição de bens que possua
ou que tenha direito.
Já
a
preliminar
de
coisa
julgada
e
impossibilidade de defesa de terceiros confunde-se com o
próprio mérito do recurso.
O
embargante
indicou
outros
bens
do
executado para o fim de demostrar que a liberação do bem,
ora em discussão não o levará à insolvência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 43207
E / AL / O / V / D
5/7
Contudo, a questão acerca da insolvabilidade
já foi bem analisada por ocasião do Agravo de Instrumento
julgado por este Relator.
Aliás, esse era o ponto relevante naquele
recurso. Constatar se a doação dos imóveis feitas pelo Luiz
Antonio a seus filhos foram suficientes para reduzi-lo à
insolvência
e
consequentemente
caracterizar
fraude
à
execução.
Não se nega que o executado possui outros
imóveis.
Contudo, como bem constou no Acórdão que
analisou o agravo de instrumento, o executado é
coproprietários de frações desses imóveis, sempre em
condomínio com terceiros.
Naquela oportunidade ficou decidido que “ o
executado Luiz Antonio fez verdadeira assepsia patrimonial,
preservando em nome de seus filhos os imóveis idôneos a
garantir a dívida, reservando assim aos credores a parcela
de patrimônio de pouco ou nenhum interesse comercial”.
E ainda: “que em função das alienações
realizadas (venda/doação) já no curso da presente ação o
coagravante
Luiz
Antonio
tornou-se
insolvente,
não
olvidando a existência de várias outras execuções contra
ele ajuizadas, estando assim devidamente caracterizada a
fraude à execução prevista no artigo 792, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
No mais, em que pese o embargante alegar que
teria recebido o imóvel por meio de doação em 2007,
inexiste nos autos prova nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 43207
E / AL / O / V / D
6/7
Nem
se
alegue
que
os
comprovantes
de
pagamentos de despesas do imóvel, bem como testemunhos de
pessoas próximas são suficientes para essa comprovação.
Doação é ato formal e exige que se faça por
meio de escritura pública ou instrumento particular nos
termos do artigo 541 do Código Civil (A doação far-se-á por
escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação
verbal será válida, se, versando sobre bem móvel e de pequeno valor,
se lhe seguir incontinenti a tradição).
Assim, eventuais provas que o embargante
reside no imóvel desde 2007 não basta para configurar a
doação.
A única prova da doação é a constante o
registro de imóveis datado de 2016.
A alegação de impossibilidade de registro da
doação antes da data acima mencionada não colhe.
Restou incontroverso nos autos que o imóvel
foi dado em garantia de operações de crédito por duas
ocasiões.
Entretanto, o registro não impede que o
imóvel fosse dado em garantia, assim como a existência a
garantia não impede o registro.
Por fim, constata-se que nem mesmo em 2016
houve a doação do imóvel, já que o ato foi considerado
fraudulento e declarado ineficaz conforme se verifica a
fls. 31/32.
Nesse contexto, não há como deixar de
reconhecer que a doação do imóvel pelo executado aos seus
filhos se deu em fraude à execução, impondo-se assim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018400-41.2020.8.26.0100 - São Paulo - 32a Vara Cível - VOTO 43207
E / AL / O / V / D
7/7
improcedência dos embargos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMETO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDENTE a ação, invertidos os ônus da
sucumbência.
IRINEU FAVA
RELATOR